Tribunal: TJES
Processo: 5013622-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013622-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVN GRANITOS DA BAHIA LTDA e outros

AGRAVADO: TOP WIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE DIREITOS MINERÁRIOS. DESVIO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AVN Granitos do Brasil Ltda. e Washington Vasconcelos Hemerly Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica ajuizado por Top Wire Indústria e Comércio de Máquinas para Mineração Ltda., o qual deferiu tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade de todos os direitos minerários ativos registrados em nome da empresa Washington Mineração Ltda., especialmente os relativos ao Processo ANM nº 871.208/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se a decisão agravada viola princípios constitucionais, normas processuais e a coisa julgada formada em ações trabalhistas anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração inversa exige demonstração de elementos mínimos que indiquem desvio patrimonial, abuso da personalidade jurídica ou tentativa de fraude a credores, o que se verifica no caso por meio de provas documentais relativas à transferência de ativos da executada AVN Granitos à empresa Washington Mineração Ltda.

O contraditório e a ampla defesa não são violados na hipótese de tutela provisória de urgência concedida liminarmente, pois o contraditório é diferido e será oportunizado no curso do incidente, conforme previsão legal.

O Tema 1.232 do STF trata da impossibilidade de inclusão de empresa no polo passivo de execução trabalhista sem participação na fase de conhecimento, não sendo aplicável à presente controvérsia, que envolve execução de título extrajudicial no âmbito cível.

A nulidade de sentença proferida pela Justiça do Trabalho não pode ser declarada pelo juízo cível, por ausência de competência para controle de validade de decisão de outro ramo do Judiciário.

Decisões trabalhistas anteriores que reconheceram sucessão empresarial diversa não vinculam o juízo cível no exame de desconsideração da personalidade jurídica, que possui pressupostos próprios e independentes da lógica sucessória trabalhista.

O exaurimento de medidas executivas contra a devedora originária e eventual sucessora não é condição legal para o ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A análise sobre a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica será realizada no mérito do incidente, sendo cabível, neste momento, apenas o exame dos pressupostos da tutela de urgência.

Os documentos constantes dos autos evidenciam a tentativa de ocultação patrimonial, por meio de alterações contratuais e outorga de poderes de gestão à pessoa ligada à executada, legitimando a indisponibilidade cautelar dos ativos minerários da empresa supostamente utilizada para desvio de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser concedida com base em indícios suficientes de desvio patrimonial, independentemente do esgotamento prévio das medidas executivas.

A decisão liminar em incidente de desconsideração não viola o contraditório e a ampla defesa, pois o contraditório é diferido.

Sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho não vinculam o juízo cível quanto à análise de desconsideração da personalidade jurídica, dada a autonomia dos fundamentos jurídicos e dos pressupostos legais aplicáveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

SESSÃO DIA:
10
/
03
/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AVN GRANITOS DO BRASIL LTDA e WASHINGTON VASCONCELOS HEMERLY JÚNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES no
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 5035771-43.2024.8.08.0024
manejado por TOP WIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA em desfavor do segundo agravante, que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar para determinar a indisponibilidade de todos os direitos minerários ativos registrados em nome da empresa WASHINGTON MINERAÇÃO LTDA (CNPJ nº 18.054.613/0001-77), perante a Agência Nacional de Mineração (ANM), em especial os relativos ao Processo ANM nº 871.208/2015.

Em suas razões recursais (Id 15516375), a parte agravante alega que: (i) a decisão violou os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e segurança jurídica, pois antecipou indevidamente os efeitos da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base em fundamentos frágeis e contrários a decisões trabalhistas já transitadas em julgado que afastaram a responsabilidade da empresa Washington Mineração Ltda; (ii) há ofensa ao decidido no Tema 1232 do STF, que proíbe a inclusão de empresa no polo passivo da execução sem sua participação na fase de conhecimento, o que se aplicaria à Washington Mineração Ltda; (iii) a decisão agravada baseou-se em sentença trabalhista proferida sem citação válida da empresa, o que comprometeria a higidez do julgado e não poderia servir como fundamento; (iv) há violação à coisa julgada e à segurança jurídica, pois decisões transitadas em julgado já reconheceram a Stellarium Pedras e Revestimentos Ltda. como sucessora da AVN Granitos, e afastaram qualquer fraude ou sucessão em relação à Washington Mineração; (v) não houve exaurimento das medidas executivas contra a devedora original (AVN Granitos) nem contra sua sucessora reconhecida (Stellarium), o que torna incabível a desconsideração direta contra a empresa representada pelo agravante; (vi) não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não há prova de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou utilização abusiva da estrutura societária; (vii) as procurações outorgadas a Washington Vasconcelos Hemerly Júnior e eventual existência de sociedade em conta de participação não configuram, por si só, qualquer fundamento para a medida, tampouco justificam a suspensão de todos os direitos minerários da Washington Mineração Ltda; (viii) é urgente a concessão de efeito suspensivo, porquanto a indisponibilidade dos direitos minerários compromete gravemente a atividade econômica da empresa, impedindo o acesso a financiamentos, a negociação de ativos e a continuidade da produção.

Pelo exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para afastar a indisponibilidade dos direitos minerários da empresa Washington Mineração Ltda.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo recursal (Id 15645933).

Embargos de declaração opostos pela parte agravante no Id 15988764 argumentando a existência de omissões e contradições na decisão embargada.

Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte agravada (Id 16442145).

Contrarrazões aos aclaratórios no Id 17065960 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório,
inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, na data da assinatura eletrônica.

*

O SR. ADVOGADO HÉRCULES CIPRIANI PESSINI:-

Boa tarde a todos. Cumprimento os Eminentes Desembargadores na pessoa da Eminente Relatora.

Já tive a oportunidade de despachar sobre esse agravo. Trata-se aqui de uma sucessão empresarial, um pedido, em primeira instância, de sucessão empresarial, de que a Washington Mineração teria substituído a AVN. Só que a sucessão empresarial guarda requisitos bem definidos. E aqui a ordem cronológica não tem condições de corresponder a uma sucessão empresarial.

O débito cobrado da AVN é do ano de 2009. A empresa Washington Mineração foi constituída no ano de 2013. O patrimônio material que fala que foi sucedido, que ele se aproveitou, foi um título minerário requerido em 2015, cinco anos depois. Foi uma aquisição originária, por parte da Washington Mineração.

Os locais, trespasse, não houve nenhum envio de bens para nenhum tipo de empresa, não houve nenhuma continuidade em nenhuma sede. Para esclarecer, a AVN está em Jequié, na Bahia, a Washington Mineração em Livramento de Nossa Senhora. Uma tira um pegmatito, a outra um quartzito. Não guarda relação de cliente, não guarda relação de nenhuma situação.

Então, o bem adquirido em 2015, como que ele pode ser transpassado em sucessão? Não houve continuidade local nenhuma.

Segundo ponto muito importante com relação às questões. Há uma certidão da Agência Nacional de Mineração de que todo ativo minerário e todos os ativos da AVN foram cedidos à Stellarium. Ela teve amplo reconhecimento na esfera trabalhista de sucessora. Ela já é considerada sucessora. Está comprovado por certidão da Agência Nacional de Mineração de que ela recebeu todo ativo e o reconhecimento da Justiça do Trabalho.

Em contrapartida, a própria Justiça do Trabalho amplamente já reconheceu que a Washington não é uma sucessora da AVN, que é simplesmente uma outra empresa que tem uma identidade de sócio, mas não guarda administração, não guarda o mesmo lugar, não recebeu nenhum ativo, não continuou com nenhum trabalho, sequer a mesma cidade.

Então, nesse ponto, peço provimento do agravo para desconsiderar completamente essa parte da sucessão.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de de efeito suspensivo, interposto por AVN GRANITOS DO BRASIL LTDA e WASHINGTON VASCONCELOS HEMERLY JÚNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES no
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 5035771-43.2024.8.08.0024
manejado por TOP WIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA em desfavor do segundo agravante, que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar para determinar a indisponibilidade de todos os direitos minerários ativos registrados em nome da empresa WASHINGTON MINERAÇÃO LTDA (CNPJ nº 18.054.613/0001-77), perante a Agência Nacional de Mineração (ANM), em especial os relativos ao Processo ANM nº 871.208/2015.

Em suas razões recursais (Id 15516375), a parte agravante alega que:

(i) a decisão violou os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e segurança jurídica, pois antecipou indevidamente os efeitos da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base em fundamentos frágeis e contrários a decisões trabalhistas já transitadas em julgado que afastaram a responsabilidade da empresa Washington Mineração Ltda; (ii) há ofensa ao decidido no Tema 1232 do STF, que proíbe a inclusão de empresa no polo passivo da execução sem sua participação na fase de conhecimento, o que se aplicaria à Washington Mineração Ltda; (iii) a decisão agravada baseou-se em sentença trabalhista proferida sem citação válida da empresa, o que comprometeria a higidez do julgado e não poderia servir como fundamento; (iv) há violação à coisa julgada e à segurança jurídica, pois decisões transitadas em julgado já reconheceram a Stellarium Pedras e Revestimentos Ltda. como sucessora da AVN Granitos, e afastaram qualquer fraude ou sucessão em relação à Washington Mineração; (v) não houve exaurimento das medidas executivas contra a devedora original (AVN Granitos) nem contra sua sucessora reconhecida (Stellarium), o que torna incabível a desconsideração direta contra a empresa representada pelo agravante; (vi) não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não há prova de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou utilização abusiva da estrutura societária; (vii) as procurações outorgadas a Washington Vasconcelos Hemerly Júnior e eventual existência de sociedade em conta de participação não configuram, por si só, qualquer fundamento para a medida, tampouco justificam a suspensão de todos os direitos minerários da Washington Mineração Ltda; (viii) é urgente a concessão de efeito suspensivo, porquanto a indisponibilidade dos direitos minerários compromete gravemente a atividade econômica da empresa, impedindo o acesso a financiamentos, a negociação de ativos e a continuidade da produção.

Pelo exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para afastar a indisponibilidade dos direitos minerários da empresa Washington Mineração Ltda.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo recursal.

Embargos de declaração opostos pela parte agravante argumentando a existência de omissões e contradições na decisão embargada.

Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte agravada.

Contrarrazões aos aclaratórios pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, os ora agravados manejaram o incidente, argumentando que a execução de título extrajudicial (
instrumento particular de confissão e renegociação de dívida
) tramita há anos sem a efetiva satisfação do débito, tendo sido promovidas todas as medidas executivas cabíveis, pois o executado WASHINGTON VASCONCELLOS utilizou de subterfúgios para dilapidar o patrimônio da executada AVN GRANITOS, transferindo todos os ativos para a constituição da empresa WASHINGTON MINERAÇÃO LTDA (CNPJ nº 18.054.613/0001-77), com o escopo de fraudar credores.

Relativamente à violação ao Tema nº 1.232, do STF, descabe seu exame por se tratar de controvérsia jurídica relativa à execução
trabalhista
, hipótese completamente distinta da tratada nos autos (relação jurídica comercial regida pelo direito civil), que, por óbvio, não se aplica ao caso dos autos.

Outrossim, tanto o juízo a quo, quanto este Egrégio Tribunal não possuem competência para declarar a nulidade da sentença proferida pela Justiça do Trabalho, por suposta falta de citação válida da parte requerida.

Ademais, também não prospera o argumento de afronta ao contraditório e ampla defesa, pois em se tratando de tutela provisória de urgência, deferida em caráter liminar, o contraditório é diferido para o momento da apresentação de defesa pela parte requerida.

Do mesmo modo, os provimentos judiciais em ações
trabalhistas
que excluíram a Washington Mineração da cadeia sucessória empresarial, reconhecendo a Stellarium como sucessora da AVN GRANITOS DO BRASIL LTDA
não
vinculam o juízo de primeiro grau, haja vista que a análise da inclusão de empresas no polo passivo foram embasadas no fenômeno da sucessão trabalhista, que possui pressupostos diversos da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50, do Código Civil).

No tocante ao esgotamento das medidas executivas contra a devedora originária e a sucessora reconhecida pela Justiça do Trabalho, inexiste tal pressuposto na legislação de regência ou orientação jurisprudencial que condicione a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica à prévia adoção de
todas
as medidas executivas típicas.

Por fim, no que concerne aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, em primeiro lugar, tal matéria será objeto do exame de mérito do incidente, de modo que, nesse momento processual devem ser analisados tão somente os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Portanto, analisando detidamente os autos da
execução de título extrajudicial nº 0018891-52.2010.8.08.0024
, constata-se que após várias tentativas frustradas de citação pessoal da sociedade empresária executada para o pagamento do valor atualizado constante do título, foi ordenada a citação por edital, em 2015, opostos embargos à execução (registrados sob o nº 0027189-57.2015.8.08.0024), que foram rejeitados, com trânsito em julgado, e prosseguindo a execução, foi realizada a tentativa de penhora de ativos financeiros via BACENJUD, sem sucesso, e após, foi deferida a penhora com o escopo de não permitir a transferência das quotas societárias da executada.

Logo, há nos autos elementos suficientes para embasar o deferimento da tutela de urgência evidenciando a alegada ocultação de bens da executada e a utilização da empresa agravante para desvio patrimonial da executada, conforme alterações nos contratos sociais e pelas procurações outorgadas ao sócio e fiador da executada, ora agravante, conferindo amplos poderes de gestão e administração da empresa WASHINGTON MINERAÇÃO LTDA, cujos direitos minerários foram penhorados.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE . CABIMENTO. 1. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2 . Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 4 . No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07094289520208070000 DF 0709428-95 .2020.8.07.0000, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO . TEORIA EXPANSIVA. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE . CABIMENTO. 1. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2 . Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 4 . No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07094289520208070000 DF 0709428-95 .2020.8.07.0000, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Diante do julgamento de mérito do recurso, julgo
prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
24/03/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia recursal, notadamente diante da relevância das teses deduzidas pela parte agravante e da natureza sensível da medida deferida na origem, consistente na indisponibilidade de direitos minerários.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade de direitos minerários registrados em nome da empresa
WASHINGTON MINERAÇÃO LTDA
, ao fundamento de existência de indícios de utilização da pessoa jurídica para ocultação patrimonial e fraude contra credores.

De início, cumpre delimitar, com precisão, o objeto devolvido à apreciação deste Tribunal.
Não se está, neste momento processual, a decidir sobre o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente a aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida pelo juízo de origem, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Pois bem.

A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não merece acolhimento. Isso porque a decisão agravada foi proferida em sede de tutela de urgência, hipótese em que se admite, conforme entendimento consolidado, o diferimento do contraditório para momento posterior, sem que isso implique ofensa ao devido processo legal, desde que assegurada à parte a possibilidade de impugnação da medida, como de fato ocorreu.

No que se refere à invocação do Tema nº 1.232 do Supremo Tribunal Federal, igualmente não assiste razão à parte agravante. A controvérsia submetida ao referido precedente diz respeito à inclusão de terceiros no polo passivo de execução trabalhista sem sua participação na fase de conhecimento, contexto que não se confunde com a hipótese dos autos, na qual se discute a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito de relação regida pelo direito civil. Ainda que se reconheça a natureza constitucional dos princípios subjacentes ao precedente, sua aplicação não se mostra automática, devendo ser considerada a especificidade do instrumento processual utilizado, que, por sua própria natureza, assegura o contraditório e a ampla defesa em momento oportuno.

Também não prospera a alegação de nulidade de decisão oriunda da Justiça do Trabalho por ausência de citação válida. Além de tal matéria não constituir objeto direto do presente recurso, conforme já ponderado pela eminente Relatora em seu judicioso voto,
eventual controle de validade de decisões proferidas por outro ramo do Judiciário extrapola a competência deste Tribunal, não podendo ser realizado de forma incidental nestes autos
.

No tocante à alegada violação à coisa julgada, sob o argumento de que a Justiça do Trabalho teria reconhecido a empresa Stellarium como sucessora da AVN Granitos e afastado a responsabilidade da WASHINGTON MINERAÇÃO LTDA, igualmente não se verifica ilegalidade na decisão agravada. Isso porque os fundamentos adotados na esfera trabalhista dizem respeito à sucessão empresarial sob a ótica das relações de trabalho, instituto que não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil. Embora possam coexistir elementos fáticos comuns,
os regimes jurídicos são distintos, não havendo vinculação automática entre as conclusões adotadas em cada esfera.

Quanto à alegação de ausência de esgotamento das medidas executivas em face da devedora principal e de eventual sucessora, observa-se que a legislação de regência não condiciona a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica à prévia adoção de todas as medidas executivas típicas. De todo modo, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que a execução originária tramita há longo tempo, com diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, inclusive por meio de citação por edital, rejeição de embargos à execução e tentativas frustradas de constrição patrimonial, o que evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, a dificuldade de localização de bens penhoráveis.

No que concerne à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, entendo que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada.

Com efeito, dos elementos constantes dos autos, especialmente aqueles indicados na decisão de origem, depreendem-se indícios relevantes de possível confusão patrimonial e de utilização da estrutura societária com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Destacam-se, nesse contexto, as alterações contratuais e a outorga de amplos poderes de gestão ao sócio e fiador da executada, bem como a aparente vinculação entre as atividades empresariais desenvolvidas, circunstâncias que, embora não sejam conclusivas, revelam plausibilidade na alegação de desvio de finalidade e justificam a adoção de medida cautelar para resguardar a efetividade do processo.

Ressalte-se que, para o deferimento da tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se exige prova exauriente da fraude ou da confusão patrimonial, sendo suficientes indícios razoáveis que autorizem a instauração do incidente e a adoção de medidas destinadas a evitar o esvaziamento patrimonial durante sua tramitação.

No que tange ao perigo de dano, igualmente se encontra presente. A própria dinâmica dos fatos narrados, notadamente a alegada transferência de ativos e a dificuldade de localização de bens da devedora, evidencia o risco de que, sem a constrição cautelar, haja comprometimento do resultado útil do processo, com possível agravamento da frustração da execução.

Por outro lado, embora a medida de indisponibilidade de direitos minerários seja, de fato, gravosa, não se mostra, neste momento, desproporcional. Trata-se de providência reversível e adequada à preservação do patrimônio potencialmente atingido pela futura decisão no incidente, devendo eventual adequação ou modulação ser analisada pelo juízo de origem à luz de elementos mais aprofundados, após a instauração do contraditório pleno.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não se verificando ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
acompanho o voto da Eminente Relatora
, no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013622-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
AVN GRANITOS DO BRASIL LTDA e WASHINGTON VASCONCELOS HEMERLY JÚNIOR

AGRAVADA:
TOP WIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de de efeito suspensivo, interposto por AVN GRANITOS DO BRASIL LTDA e WASHINGTON VASCONCELOS HEMERLY JÚNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES no
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 5035771-43.2024.8.08.0024
manejado por TOP WIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA em desfavor do segundo agravante, que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar para determinar a indisponibilidade de todos os direitos minerários ativos registrados em nome da empresa WASHINGTON MINERAÇÃO LTDA (CNPJ nº 18.054.613/0001-77), perante a Agência Nacional de Mineração (ANM), em especial os relativos ao Processo ANM nº 871.208/2015.

Em suas razões recursais (Id 15516375), a parte agravante alega que:
(i) a decisão violou os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e segurança jurídica, pois antecipou indevidamente os efeitos da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base em fundamentos frágeis e contrários a decisões trabalhistas já transitadas em julgado que afastaram a responsabilidade da empresa Washington Mineração Ltda; (ii) há ofensa ao decidido no Tema 1232 do STF, que proíbe a inclusão de empresa no polo passivo da execução sem sua participação na fase de conhecimento, o que se aplicaria à Washington Mineração Ltda; (iii) a decisão agravada baseou-se em sentença trabalhista proferida sem citação válida da empresa, o que comprometeria a higidez do julgado e não poderia servir como fundamento; (iv) há violação à coisa julgada e à segurança jurídica, pois decisões transitadas em julgado já reconheceram a Stellarium Pedras e Revestimentos Ltda. como sucessora da AVN Granitos, e afastaram qualquer fraude ou sucessão em relação à Washington Mineração; (v) não houve exaurimento das medidas executivas contra a devedora original (AVN Granitos) nem contra sua sucessora reconhecida (Stellarium), o que torna incabível a desconsideração direta contra a empresa representada pelo agravante; (vi) não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não há prova de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou utilização abusiva da estrutura societária; (vii) as procurações outorgadas a Washington Vasconcelos Hemerly Júnior e eventual existência de sociedade em conta de participação não configuram, por si só, qualquer fundamento para a medida, tampouco justificam a suspensão de todos os direitos minerários da Washington Mineração Ltda; (viii) é urgente a concessão de efeito suspensivo, porquanto a indisponibilidade dos direitos minerários compromete gravemente a atividade econômica da empresa, impedindo o acesso a financiamentos, a negociação de ativos e a continuidade da produção.

Pelo exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para afastar a indisponibilidade dos direitos minerários da empresa Washington Mineração Ltda.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo recursal.

Embargos de declaração opostos pela parte agravante argumentando a existência de omissões e contradições na decisão embargada.

Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte agravada.

Contrarrazões aos aclaratórios pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, os ora agravados manejaram o incidente, argumentando que a execução de título extrajudicial (
instrumento particular de confissão e renegociação de dívida
) tramita há anos sem a efetiva satisfação do débito, tendo sido promovidas todas as medidas executivas cabíveis, pois o executado WASHINGTON VASCONCELLOS utilizou de subterfúgios para dilapidar o patrimônio da executada AVN GRANITOS, transferindo todos os ativos para a constituição da empresa WASHINGTON MINERAÇÃO LTDA (CNPJ nº 18.054.613/0001-77), com o escopo de fraudar credores.

Relativamente à violação ao Tema nº 1.232, do STF, descabe seu exame por se tratar de controvérsia jurídica relativa à execução
trabalhista
, hipótese completamente distinta da tratada nos autos (relação jurídica comercial regida pelo direito civil), que, por óbvio, não se aplica ao caso dos autos.

Outrossim, tanto o juízo a quo, quanto este Egrégio Tribunal não possuem competência para declarar a nulidade da sentença proferida pela Justiça do Trabalho, por suposta falta de citação válida da parte requerida.

Ademais, também não prospera o argumento de afronta ao contraditório e ampla defesa, pois em se tratando de tutela provisória de urgência, deferida em caráter liminar, o contraditório é diferido para o momento da apresentação de defesa pela parte requerida.

Do mesmo modo, os provimentos judiciais em ações
trabalhistas
que excluíram a Washington Mineração da cadeia sucessória empresarial, reconhecendo a Stellarium como sucessora da AVN GRANITOS DO BRASIL LTDA
não
vinculam o juízo de primeiro grau, haja vista que a análise da inclusão de empresas no polo passivo foram embasadas no fenômeno da sucessão trabalhista, que possui pressupostos diversos da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50, do Código Civil).

No tocante ao esgotamento das medidas executivas contra a devedora originária e a sucessora reconhecida pela Justiça do Trabalho, inexiste tal pressuposto na legislação de regência ou orientação jurisprudencial que condicione a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica à prévia adoção de
todas
as medidas executivas típicas.

Por fim, no que concerne aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, em primeiro lugar, tal matéria será objeto do exame de mérito do incidente, de modo que, nesse momento processual devem ser analisados tão somente os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Portanto, analisando detidamente os autos da
execução de título extrajudicial nº 0018891-52.2010.8.08.0024
, constata-se que após várias tentativas frustradas de citação pessoal da sociedade empresária executada para o pagamento do valor atualizado constante do título, foi ordenada a citação por edital, em 2015, opostos embargos à execução (registrados sob o nº 0027189-57.2015.8.08.0024), que foram rejeitados, com trânsito em julgado, e prosseguindo a execução, foi realizada a tentativa de penhora de ativos financeiros via BACENJUD, sem sucesso, e após, foi deferida a penhora com o escopo de não permitir a transferência das quotas societárias da executada.

Logo, há nos autos elementos suficientes para embasar o deferimento da tutela de urgência evidenciando a alegada ocultação de bens da executada e a utilização da empresa agravante para desvio patrimonial da executada, conforme alterações nos contratos sociais e pelas procurações outorgadas ao sócio e fiador da executada, ora agravante, conferindo amplos poderes de gestão e administração da empresa WASHINGTON MINERAÇÃO LTDA, cujos direitos minerários foram penhorados.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO . TEORIA EXPANSIVA. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE . CABIMENTO. 1. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2 . Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 4 . No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07094289520208070000 DF 0709428-95 .2020.8.07.0000, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO . TEORIA EXPANSIVA. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE . CABIMENTO. 1. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2 . Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 4 . No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07094289520208070000 DF 0709428-95 .2020.8.07.0000, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Diante do julgamento de mérito do recurso, julgo
prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013622-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: AVN GRANITOS DO BRASIL LTDA e WASHINGTON VASCONCELOS HEMERLY JÚNIOR

AGRAVADA: TOP WIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA MINERAÇÃO LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia recursal, notadamente diante da relevância das teses deduzidas pela parte agravante e da natureza sensível da medida deferida na origem, consistente na indisponibilidade de direitos minerários.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade de direitos minerários registrados em nome da empresa
WASHINGTON MINERAÇÃO LTDA
, ao fundamento de existência de indícios de utilização da pessoa jurídica para ocultação patrimonial e fraude contra credores.

De início, cumpre delimitar, com precisão, o objeto devolvido à apreciação deste Tribunal.
Não se está, neste momento processual, a decidir sobre o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente a aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida pelo juízo de origem, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Pois bem.

A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não merece acolhimento. Isso porque a decisão agravada foi proferida em sede de tutela de urgência, hipótese em que se admite, conforme entendimento consolidado, o diferimento do contraditório para momento posterior, sem que isso implique ofensa ao devido processo legal, desde que assegurada à parte a possibilidade de impugnação da medida, como de fato ocorreu.

No que se refere à invocação do Tema nº 1.232 do Supremo Tribunal Federal, igualmente não assiste razão à parte agravante. A controvérsia submetida ao referido precedente diz respeito à inclusão de terceiros no polo passivo de execução trabalhista sem sua participação na fase de conhecimento, contexto que não se confunde com a hipótese dos autos, na qual se discute a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito de relação regida pelo direito civil. Ainda que se reconheça a natureza constitucional dos princípios subjacentes ao precedente, sua aplicação não se mostra automática, devendo ser considerada a especificidade do instrumento processual utilizado, que, por sua própria natureza, assegura o contraditório e a ampla defesa em momento oportuno.

Também não prospera a alegação de nulidade de decisão oriunda da Justiça do Trabalho por ausência de citação válida. Além de tal matéria não constituir objeto direto do presente recurso, conforme já ponderado pela eminente Relatora em seu judicioso voto,
eventual controle de validade de decisões proferidas por outro ramo do Judiciário extrapola a competência deste Tribunal, não podendo ser realizado de forma incidental nestes autos
.

No tocante à alegada violação à coisa julgada, sob o argumento de que a Justiça do Trabalho teria reconhecido a empresa Stellarium como sucessora da AVN Granitos e afastado a responsabilidade da WASHINGTON MINERAÇÃO LTDA, igualmente não se verifica ilegalidade na decisão agravada. Isso porque os fundamentos adotados na esfera trabalhista dizem respeito à sucessão empresarial sob a ótica das relações de trabalho, instituto que não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil. Embora possam coexistir elementos fáticos comuns,
os regimes jurídicos são distintos, não havendo vinculação automática entre as conclusões adotadas em cada esfera.

Quanto à alegação de ausência de esgotamento das medidas executivas em face da devedora principal e de eventual sucessora, observa-se que a legislação de regência não condiciona a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica à prévia adoção de todas as medidas executivas típicas. De todo modo, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que a execução originária tramita há longo tempo, com diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, inclusive por meio de citação por edital, rejeição de embargos à execução e tentativas frustradas de constrição patrimonial, o que evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, a dificuldade de localização de bens penhoráveis.

No que concerne à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, entendo que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada.

Com efeito, dos elementos constantes dos autos, especialmente aqueles indicados na decisão de origem, depreendem-se indícios relevantes de possível confusão patrimonial e de utilização da estrutura societária com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Destacam-se, nesse contexto, as alterações contratuais e a outorga de amplos poderes de gestão ao sócio e fiador da executada, bem como a aparente vinculação entre as atividades empresariais desenvolvidas, circunstâncias que, embora não sejam conclusivas, revelam plausibilidade na alegação de desvio de finalidade e justificam a adoção de medida cautelar para resguardar a efetividade do processo.

Ressalte-se que, para o deferimento da tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se exige prova exauriente da fraude ou da confusão patrimonial, sendo suficientes indícios razoáveis que autorizem a instauração do incidente e a adoção de medidas destinadas a evitar o esvaziamento patrimonial durante sua tramitação.

No que tange ao perigo de dano, igualmente se encontra presente. A própria dinâmica dos fatos narrados, notadamente a alegada transferência de ativos e a dificuldade de localização de bens da devedora, evidencia o risco de que, sem a constrição cautelar, haja comprometimento do resultado útil do processo, com possível agravamento da frustração da execução.

Por outro lado, embora a medida de indisponibilidade de direitos minerários seja, de fato, gravosa, não se mostra, neste momento, desproporcional. Trata-se de providência reversível e adequada à preservação do patrimônio potencialmente atingido pela futura decisão no incidente, devendo eventual adequação ou modulação ser analisada pelo juízo de origem à luz de elementos mais aprofundados, após a instauração do contraditório pleno.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não se verificando ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
acompanho o voto da Eminente Relatora
, no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.